Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-41.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL (ARTIGO 226 DO CPP). INAPLICABILIDADE. ELEMENTOS OBJETIVOS E DOCUMENTAIS SUFICIENTES. CONDUTA DOLOSA E ADESÃO VOLUNTÁRIA À EMPREITADA CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tipificado no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar o pleito de absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
III – Razões de decidir:
3. Não há falar em absolvição em decorrência da nulidade do reconhecimento do réu ou por falta de provas, haja vista que o conjunto probatório é inequívoco quanto à conduta dolosa e à adesão voluntária do acusado à empreitada criminosa.
4. Inviável o reconhecimento de nulidade do artigo 226 do Código de Processo Penal, pois a identificação do acusado não se deu por reconhecimento pessoal ou fotográfico, mas por elementos objetivos e documentais que comprovaram sua vinculação ao crime.
IV – Dispositivo:
5. Recurso desprovido.